Tribunal: TJDFT
Processo: 0714099-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONAL. REQUISITOS. ART. 300, CAPUT, DO CPC.

I – Os alimentos devidos entre ex-cônjuges ostentam caráter excepcional e transitório e devem ser fixados somente na hipótese em que um deles não apresente condições de exercer atividade laboral remunerada ou de custear, com recursos próprios, a sua subsistência.

II – Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, ante a ausência de demonstração de que a autora não tem condições de se manter às expensas próprias, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para fixação de alimentos provisórios ao ex-cônjuge.

III - Agravo de instrumento desprovido.